Tribunal: TJDFT
Processo: 0718517-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718517-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: ROMEU FELIX MENIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença de no 0739778-29.2021.8.07.0001, ajuizado pela agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL, determinou que a associação comprove que os advogados que atuaram na causa cederam o crédito ou são seus associados, nos seguintes termos (ID 233450970 dos autos originais): “A Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB requer o início do cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência. Cadastro a ASABB como Terceira Interessada no processo. Dispõe o art. 23 do Estatuto da OAB: “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” Assim, ainda que haja previsão estatutária para que a ASABB possa executar os honorários de sucumbência, a substituição processual só pode ocorrer em relação aos advogados que a ela são filiados e desde que atendidas as regras processuais. Diante do exposto, fica a ASABB intimada para comprovar que os advogados que atuaram na causa cederam o crédito referente aos honorários de sucumbência em seu favor ou são associados. Prazo: 15 dias úteis, sob pena de arquivamento. Fica a ASABB intimada” Em suas razões recursais (ID 71663230), afirma que a Associação dos Advogados do Banco do Brasil está executando os honorários advocatícios fixados nos autos de origem. Defende que não precisa comprovar que houve cessão do crédito em seu favor, bem como demonstrar que os advogados que atuaram no processo são seus associados. Menciona que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a atuação da Associação agravante se dá de forma inequívoca, sendo que os valores executados serão depositados em um fundo para serem repartidos entre todos os advogados da instituição. Argumenta que a associação promove a cobrança dos honorários advocatícios em favor de todos os advogados empregados do Banco do Brasil, o que indica a sua legitimidade para figurar no feito. Afirma que o art. 2o, inciso I, do Estatuto da Associação é expresso em relação à legitimidade para cobrança dos honorários. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB - postulou o inicio do cumprimento de sentença para receber os honorários advocatícios de sucumbência. Na origem, verifica-se que Romeu Felix Menin ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Banco do Brasil. Os advogados empregados do Banco do Brasil atuaram na defesa dos interesses da instituição financeira. Conforme acórdão de ID 200248992 o recurso foi provido para fixar os honorários em favor dos advogados do Banco do Brasil no importe de 10% sobre o valor da causa, que é de R$ 2.414.489.011,66. A agravante afirma que todos os advogados empregados do Banco do Brasil integram a associação, bem como tem a associação legitimidade para executar e, após, repartir o crédito entre o grupo de advogados contratados. O Estatuto Social da agravante, anexado aos autos no ID 72177209, estabelece no seu art. 3o, inciso V, que compete à ASABB arrecadar os honorários de sucumbência e administrar com exclusividade o fundo comum formado pelos honorários. Vejamos: Art. 3o. A ASSOCIÇÃO tem por finalidade congrerar os seus associados, com o propósito de: V – arrecadar os honorários de sucumbência, previstos no art. 21 da Lei 8.906/1994, e administrar, com exclusividade, o Fundo Comum formado pelos referidos honrários, destinado aos advogados empregados do Banco do Brasil da ativa, na forma prevista neste Estatuto e no Regulamento de Honorários. Com efeito, há previsão no estatuto da associação agravada que o fundo formado pelos honorários advocatícios recebidos em decorrência de processos judiciais será administrado exclusivamente pela Associação. Trata-se de situação diferenciada dos advogados particulares, uma vez que os advogados do Banco do Brasil são contratados e auferem rendimentos mensais. Assim, os honorários de sucumbência integram um fundo para ser rateado entre todos os advogados, de forma igualitária, impedindo que um advogado perceba rendimento superior ao outro. É importante mencionar que as associações profissionais têm legitimidade para proceder à defesa dos interesses da categoria representada, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Além disso, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica em admitir a legitimidade da Associação agravante para executar os honorários advocatícios sucumbenciais. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DO BANCO DO BRASIL S/A - ASABB. LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB - tem legitimidade para, em nome próprio, efetuar a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais obtidos pelos advogados empregados do Banco do Brasil, independentemente de autorização específica do advogado empregado que atuou no feito, uma vez que, na forma do Estatuto Social, todos os advogados empregados são sócios da referida entidade associativa. 2. Apelo conhecido e provido. (Acórdão 1888478, 0043823-11.2007.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB. AUTORIZAÇÃO ESTATUTÁRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do Estatuto da Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, a aludida associação é legitimada para promover a cobrança judicial ou extrajudicial dos créditos de honorários advocatícios auferidos pelos advogados empregados do Banco do Brasil S/A. 1.1. A legitimidade da associação para promover a cobrança dos honorários advocatícios decorre de previsão estatutária e dispensa a autorização individual do advogado empregado que atuou no feito. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1922407, 0726285-80.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da legitimidade da entidade de classe Associação dos Advogados do Banco do Brasil S/A, ora recorrente, para instaurar o incidente processual de cumprimento de sentença destinado à cobrança de montante referente a honorários de advogado, fixado em favor dos procuradores da sociedade anônima Banco do Brasil S/A nos autos de origem. 2. As associações profissionais têm legitimidade para proceder à defesa dos interesses da categoria representada, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 3. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB tem como um de seus objetivos a cobrança judicial e extrajudicial dos honorários de advogado em favor de seus associados. 3.1. Fixados os honorários de advogado em favor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A, deve ser reconhecida a legitimidade da associação em questão para instaurar o incidente de cumprimento de sentença com o objetivo de exigir os valores respectivos. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1908930, 0701420-56.2024.8.07.9000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL. ASABB. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASABB E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil- ASABB possui legitimidade ativa para representar os interesses dos advogados empregados, mediante suficiente autorização estatutária, e pode substituir os advogados da instituição financeira na execução de honorários de sucumbência em favor de seus associados. Jurisprudência do c. STJ e do e. TJDFT. 2. O interesse de agir da Associação dos Advogados do Banco do Brasil- ASABB em relação à possibilidade de exigir honorários de sucumbência pressupõe o requerimento de cumprimento da sentença, em consonância com o artigo 21 c/c art. 23 da Lei 8.906/94. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1404051, 0708862-15.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2022, publicado no DJe: 16/03/2022.) Nesse contexto, restou comprovada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora é latente, uma vez que, caso seja concedido o efeito suspensivo, o cumprimento de sentença poderá ser extinto. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora